Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731577-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY CRISTIAN FERREIRA AGRAVADO: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WESLEY CRISTIAN FERREIRA, contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por JAIRO ANTONIO DA CRUZ e FÁTIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ, que determinou a intimação do agravante para pagamento do débito no prazo de 15 dias. O agravante aduz que não é parte legítima para figurar como réu na ação de despejo referente às parcelas vencidas a partir de 31/07/2022. Afirma que não é mais inquilino ou ocupante do imóvel desde abril/2022, mas que está sendo cobrado em aluguéis a partir de setembro/2022. Relata que a sentença proferida na ação de consignação n. 0715131-73 demonstra o fim do contrato e o novo titular do contrato de aluguel, e que não houve sublocação, mas houve alienação da empresa. Por fim, pontua que o cumprimento provisório da sentença pode acarretar danos irreparáveis ao agravante, motivo pelo qual requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC. No mérito, requer seja determinado aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento n. 0720048-38.2022.8.07.0020. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento n. 0720048-38, cujo dispositivo é o seguinte: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECRETAR a rescisão do contrato de colacionado no id. 142106180, DETERMINANDO aos réus e/ou quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado (RUA 34 SUL, LOTE 08, EDIFÍCIO LE PAYSAGE BY VICTORIA, LOJA 05, ÁGUAS CLARAS/DF, CEP 71.930.500) promovam a sua a desocupação voluntária (art. 63, §1o, alínea “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e, caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo (art. 63, Lei no 8.245/91); b) CONDENAR as partes rés ao pagamento dos aluguéis vencidos entre setembro de 2022 até a efetiva desocupação do imóvel, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, da data do vencimento de cada aluguel; c) CONDENAR a parte ré Wesley ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Décima Quinta do contrato firmado entre as partes (id. 142106180- Pág. 5), devidamente acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da data da citação; d) CONDENAR as partes rés ao pagamento das demais obrigações contratuais vencidas e não pagas até a efetiva desocupação do imóvel. Condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atinente à condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. Inicialmente, cumpre mencionar que no cumprimento provisória de sentença em que há obrigação de fazer consistente em desocupação de imóvel por falta de pagamento de aluguéis, cabível o disposto no art. 64 da Lei n. 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. Confira-se: Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. § 1° A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória. § 2° Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Por sua vez, o art. 9o da mesma Lei prevê: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Na hipótese, cuida-se de ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis, o que autoriza o cumprimento provisório de sentença sem a prestação de caução. Confira-se: “Inexiste óbice ao cumprimento provisório da sentença proferida na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, mesmo na pendência de julgamento do recurso de apelação, recebido só no efeito devolutivo” (AgInt no AREsp 544.885/RS) No tocante à alegação de que não pode ser cobrado por período em que não estava mais ocupando o imóvel, o art. 16 da Lei 8.245/91 dispõe que o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, assim, afasta-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo que exige a presença cumulativa dos requisitos legais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator